Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725298-20.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DESPACHO A propósito da Pet. 20816575, aguarde-se o julgamento dos declaratórios, os quais têm pretensão infringente. Brasília, 12/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR